Tribunal: TJDFT
Processo: 0003622-16.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003622-16.2017.8.07.0004 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: JANDIRA INDIRA MONTEIRO DA SILVA, JOANA ALVES PONTES, CARLOS LEVINO SILVA PONTES, MOISÉS PONTES DA SILVA, CÉLIA APARECIDA SILVA PONTES, LEVI SILVA PONTES, ESPÓLIO DE JACOB PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JANDIRA INDIRA MONTEIRO DA SILVA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12689369, inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça (ID 40704595) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a observância do rito dos repetitivos nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074). Não obstante tal devolução, o precedente acima mencionado se deu sob a perspectiva do arrolamento sumário, e não do comum. Assim, salvo melhor juízo, os autos devem retornar ao STJ para análise da pretensão deduzida pela parte. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014